Tribunal: TJMT
Processo: 1005005-03.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005005-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO - MINISTERIO PÚBLICO SORRISO (AGRAVANTE), JEFFERSON FLAVIO FERREIRA CHAVES - CPF: 039.739.231-16 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO AO REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS – DECISÃO QUE OFENDE AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS – PERTINÊNCIA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

A Lei de Execuções Penais (arts. 36 e 37) admite o trabalho externo ao apenado, ainda que se encontre no regime fechado, desde que atendidas as condicionantes, quais sejam, vontade do preso; aptidão, disciplina e responsabilidade e cumprimento mínimo de 1/6 da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público estadual
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do processo executivo de pena autuado sob o número 0006239-92.2015. 8.11.0040, que permitiu ao agravado
Jefferson Flávio Ferreira Chaves
a realização de trabalho externo – Id. 161301791, p. 82.

Nas razões recursais, o
parquet
pede a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos subjetivos elencados no art. 37 da LEP – Id. 161301791, pp. 110-115.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso Ministerial – Id. 161301791, pp. 125-131.

A decisão foi mantida em sede de juízo de retratação – Id. 161301791, p. 100.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso Ministerial, a fim de que seja revogada a autorização dada ao agravado para trabalhar extramuros – Id. 167954690.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se dos autos que o agravado cumpria pena privativa de liberdade estabelecida em 6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, pela prática do delito de roubo majorado.

Consta que, após o cumprimento dos requisitos legais, obteve a progressão para o regime semiaberto, a partir de março de 2016.

Não obstante, por conta do descumprimento das condições no regime mais brando, foi decretada a regressão definitiva ao regime fechado.

Posteriormente, o agravado apresentou aos autos pedido para prestação de serviço na função de assistente de suporte técnico junto a empresa privada denominada “
LCI Equipamentos de Informática LTDA
”, local em que já trabalhava no tempo em que permaneceu em liberdade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público solicitou a expedição de informações à unidade prisional a respeito da aptidão, disciplina e responsabilidade do agravado/recuperando.

Na sequência, sobreveio aos autos a decisão autorizando o agravado/penitente laborar de segunda a sexta-feira das 07h00min às 17h30min, na referida empresa, pelos seguintes fundamentos:

“... Considerando que o reeducando já laborava anteriormente na empresa LCI Equipamentos de Informática LTDA, bem como a declaração de mov. 13.2, AUTORIZO o reeducando a continuar trabalhando na referida empresa e sair de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 17:30hs, para prestar serviços na empresa.

O condenado deverá apresentar mensalmente a folha ponto ou outro documento apto a comprovar a sua frequência, através de seus i. advogados, inclusive para análise de eventual remição...”
– Id. 161301791, p. 82.

Contra a referida decisão é que se insurge o órgão Ministerial, haja vista o não preenchimento dos requisitos subjetivos elencados no art. 37 da LEP.

A razão assiste ao Agravante
.

É cediço que a Lei de Execuções Penais (arts. 36 e 37) admite o trabalho externo ao apenado, ainda que se encontre no regime fechado, desde que atendidas as condicionantes, quais sejam, vontade do preso; aptidão, disciplina e responsabilidade e cumprimento mínimo de 1/6 da pena.

Na presente hipótese, apesar do preenchimento do requisito temporal [objetivo], verifica-se que não houve a aferição dos requisitos subjetivos exigidos para a concessão do benefício requerido, conforme inclusive previamente sugerido pelo
parquet
– Id. 161301791, p. 78.

Assim, embora o agravado já se encontrava trabalhando na referida empresa, certo é que, de acordo com a própria decisão que o regrediu ao regime fechado,
“teria o apenado, desde o início do cumprimento da pena no regime semiaberto, não agido com postura de responsabilidade,
tendo deixado inclusive de informar alteração de endereço – Id.

161301791, p. 51.

Assim, sem maiores delongas, referida decisão merece ser reformada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso Ministerial e, no mérito,
dou-lhe provimento
para revogar a decisão agravada, sem prejuízo de que outra seja elaborada, após a verificação pelo Juízo das Execuções Penais, acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos, à luz do disposto no art. 37 da LEP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023